Tribunal: TJSP
Processo: 1071315-43.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
r no 190/2022 que não instituiu nem majorou tributos, tratando-se apenas de norma geral para validação da cadeia normativa – Conformidade com o julgamento do C. STF no Leading Case RE 1287019, Tema 1093 – Recurso provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1071315-43.2022.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Prataviera; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/06/2023; Data de Registro: 19/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Eduardo Prataviera

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/06/2023

Data de publicação:

19/06/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS/DIFAL – Pretensão de afastar a incidência do Diferencial de Alíquotas do ICMS nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante o exercício de 2022 – Inadmissibilidade – Cobrança lícita e regular – Lei Estadual no 17.470/2021, publicada em dezembro de 2021, que efetivamente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS/DIFAL – Pretensão de afastar a incidência do Diferencial de Alíquotas do ICMS nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante o exercício de 2022 – Inadmissibilidade – Cobrança lícita e regular – Lei Estadual no 17.470/2021, publicada em dezembro de 2021, que efetivamente instituiu o tributo, de competência estadual – Exigibilidade a partir de abril de 2022, conforme esclarecimentos do Comunicado CAT no 2/22 – Princípios da anterioridade anual e nonagesimal devidamente observados – Lei Complementar no 190/2022 que não instituiu nem majorou tributos, tratando-se apenas de norma geral para validação da cadeia normativa – Conformidade com o julgamento do C. STF no Leading Case RE 1287019, Tema 1093 – Recurso provido.